Tribunal: TJMT
Processo: 1028376-25.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028376-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), T. O. - CPF: 118.280.771-27 (AGRAVADO), JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 056.158.676-47 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 056.158.676-47 (ADVOGADO), JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 056.158.676-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. BENEFICIÁRIO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DO REAJUSTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência suspendendo reajuste de 44,16% aplicado ao plano de saúde do agravado, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), e limitando-o ao percentual de 6,06%, bem como determinando a reativação do plano.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) se o reajuste de 44,16% aplicado pela operadora caracteriza-se como abusivo, a ponto de justificar sua suspensão liminar; e (iii) se o prazo e a multa fixados para cumprimento da obrigação são proporcionais e razoáveis.

III. Razões de decidir

3. A análise da legalidade e razoabilidade do percentual de reajuste aplicado (de R$ 1.528,51 para R$ 2.202,54, representando 44,16%) demanda dilação probatória, com a realização de prova técnica atuarial, confundindo-se com o mérito da ação principal, o que justifica a suspensão do aumento até o julgamento definitivo.

4.

Em conformidade com o Tema 952 do STJ, o reajuste de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária é válido desde que não sejam aplicados percentuais desarrazoados que, sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor, o que, em sede de cognição sumária, não foi possível aferir no caso concreto.

5.

O perigo de dano mostra-se evidente, uma vez que a manutenção do reajuste questionado pode comprometer o acesso do agravado, portador de Transtorno do Espectro Autista, ao tratamento de saúde necessário, que demanda acompanhamento contínuo e multidisciplinar.

6.

O prazo de 5 dias úteis para cumprimento da obrigação e a multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, são razoáveis e proporcionais, considerando a natureza da obrigação e a capacidade econômica da agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a suspensão liminar de reajuste aparentemente desproporcional em plano de saúde, especialmente quando o beneficiário é portador de condição que demanda tratamento contínuo, até que se apure, mediante adequada instrução probatória, a efetiva legalidade e razoabilidade do percentual aplicado. 2. A fixação de prazo e multa para cumprimento de obrigação deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da obrigação e a capacidade econômica do obrigado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 39, V, 51, IV e X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 952, REsp 1.568.244/RJ; STJ, Tema 1082; TJ-MT, AI 1007159-57.2024.8.11.0000, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 15/05/2024; TJ-RJ, AI 0061359-43.2023.8.19.0000, Rel. Des. Cláudio de Mello Tavares, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 05/12/2023; TJ-DF, AI 07364188420248070000, Rel. Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, j. 27/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cáceres/MT, nos autos da ação nº 1004661-33.2025.8.11.0006, que deferiu tutela de urgência requerida por
T. O. C.
, representado por
JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA
.

Conforme se depreende dos autos, a decisão agravada (id. 309316354 dos autos de origem) determinou a suspensão do reajuste de 44,16% aplicado pela operadora de plano de saúde, limitando-o ao percentual de 6,06%, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 10.000,00, com prazo de 5 dias úteis para cumprimento.

Em suas razões recursais (id. 308752372), a agravante sustenta a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, argumentando que o reajuste por faixa etária está previsto contratualmente e em conformidade com a legislação aplicável (Lei nº 9.656/98 e Resolução CONSU nº 06/98).

Alega que os reajustes foram efetuados em plena conformidade com o contrato entabulado e com a legislação em vigor, especialmente em consonância com os ditames da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e o Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que o agravado não trouxe aos autos qualquer evidência de que o percentual aplicado esteja irregular ou em desconformidade com os dispositivos legais, tampouco apresentou estudo técnico capaz de desconstituir as cláusulas contratuais.

Argumenta que o contrato está em conformidade com os critérios expostos no Tema nº 1.016 do STJ, que remete ao Tema nº 952 do STJ, sobre a validade do reajuste por faixa etária.

Sustenta, ainda, que o prazo de 5 dias fixado para cumprimento da obrigação é exíguo e a multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, é desproporcional e desarrazoada.

Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, revogando-se a tutela concedida, de modo a estabelecer que o agravado realize o pagamento conforme percentuais constantes em contrato. Subsidiariamente, pleiteia a dilação do prazo para cumprimento da obrigação e a redução da multa fixada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 309316354).

Certificado o decurso de prazo sem apresentação de contrarrazões pelo agravado (id. 315702373).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 316418385).

Recolhimento do preparo consta em id. 309214878.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cáceres/MT, nos autos da ação nº 1004661-33.2025.8.11.0006, que deferiu tutela de urgência requerida por
T. O. C.
, representado por
JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA
.

Preliminarmente, reconheço a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, notadamente a legitimidade, o interesse recursal e a tempestividade. Assim, conheço do recurso interposto.

Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Denota-se dos autos de origem que a ação de origem – PJE 1004661-33.2025.8.11.0006 – foi ajuizada em face da Unimed Seguradora S.A, após o cancelamento do plano de saúde decorrente do aumento do valor das mensalidades com as quais o agravante não concorda. Verifica-se, ainda, que o recorrente, é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e beneficiário do plano de saúde da requerida, necessitando a continuidade do tratamento.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em regime de julgamento de recursos repetitivos, ao deliberar sobre o Tema 1082, fixou a seguinte tese:

"
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida
."

No caso em análise, o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência para suspender o reajuste de 44,16% aplicado pela operadora de plano de saúde, limitando-o ao percentual de 6,06%, por entender que o aumento seria desproporcional e capaz de inviabilizar o acesso do agravado aos meios de proteção à saúde e determinou a reativação do plano de saúde.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o agravado pagava o valor de R$ 1.528,51 pela mensalidade do plano de saúde, que foi reajustado para R$ 2.202,54, representando um aumento de 44,16%, percentual significativamente superior aos índices inflacionários do período.

A agravante sustenta a legalidade do reajuste por faixa etária, argumentando que está previsto contratualmente e em conformidade com a legislação aplicável. Contudo,
a verificação da efetiva legalidade e razoabilidade do percentual aplicado demanda dilação probatória, com a realização de prova técnica atuarial, o que se confunde com o mérito da ação principal
.

Logo, havendo a necessidade da devida instauração do contraditório e da análise de outras provas além daquelas juntadas com a inicial para se poder concluir pela legalidade do aumento conferida, observa-se a necessidade de suspender o aumento até o julgamento do mérito da ação, vez que o requerente necessita de tratamento contínuo.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ANUAL E POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - POSSIBILIDADE ENTRE OS CONTRATANTES E PREVISÃO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE
– PERIGO DE DANO EVIDENCIADO POSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NO CASO CONCRETO, DO CARÁTER ABUSIVO DO REAJUSTE EFETIVAMENTE APLICADO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ainda que nos planos coletivos o reajuste anual e de mudança de faixa etária se dê conforme as disposições contratuais definidas entre a operadora e a pessoa jurídica contratante, a circunstância autoriza a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de suspender a cobrança se, em análise de cognição sumária, restar evidenciado que o índice de reajuste do plano de saúde não se harmoniza com o princípio da boa-fé, em razão dos indícios de abusividade e desproporcionalidade. (
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007159-57 .2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2024) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZATÓRIA. PLANO COLETIVO DE SAÚDE POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE.
INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. REFORMA DA DECISÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PERICULUM IN MORA QUE SE VERIFICA NO CASO PRESENTE.
REAJUSTE APLICADO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE NO PERCENTUAL DE 80,10% QUE, NUMA PRIMEIRA ANÁLISE REVELA-SE EXCESSIVO.
É SABIDO QUE, EM SE TRATANDO DE CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO, O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL É NO SENTIDO DE QUE OS REAJUSTES DOS PLANOS DE SAÚDE COLETIVOS NÃO SE SUBMETEM AOS ÍNDICES AUTORIZADOS PELA ANS, APLICÁVEIS SOMENTE AOS PLANOS INDIVIDUAIS.
NO ENTANTO, DEVE O MAGISTRADO VERIFICAR, NO CASO CONCRETO, EVENTUAL REAJUSTE ABUSIVO PRATICADO PELA OPERADORA (STJ - AGINT NO ARESP N. 2.202.863/SP).
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
ACERCA DA ADEQUAÇÃO DO REAJUSTE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE QUE DEVE SER OBSERVADO.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. TUTELA QUE MERECE SER DEFERIDA, CONFIRMANDO A ANTECIPAÇÃO RECURSAL, PARA SUSPENDER O REAJUSTE DE 80,10%, DEVENDO A PARTE AGRAVADA EXPEDIR OS PRÓXIMOS BOLETOS COM O REAJUSTE DA MENSALIDADE DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA ANS PARA OS PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAIS, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS), EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, LIMITADA INICIALMENTE A R$ 20 .000,00 (VINTE MIL REAIS). PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0061359-43.2023 .8.19.0000 202300285387, Relator.: Des(a). CLÁUDIO DE MELLO TAVARES, Data de Julgamento: 05/12/2023, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 07/12/2023) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. SUSPENSÃO
. ABUSIVIDADE.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver cumulativa demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível. 2.
Verificando-se a existência de previsão de reajuste anual e de reajuste por mudança de faixa etária no contrato de plano de saúde coletivo,
eventual verificação de abusividade do percentual de reajuste aplicado deve ser submetido ao devido contraditório e regular instrução probatória
.
3. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07364188420248070000 1946264, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 27/11/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/12/2024)

Nesse contexto, em sede de cognição sumária, própria das tutelas provisórias, não é possível afirmar categoricamente que o reajuste aplicado observou os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente considerando o expressivo percentual de 44,16%.

Ademais, conforme destacado pelo Ministério Público, o agravado possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessitando de tratamento multidisciplinar contínuo, o que torna ainda mais relevante a manutenção do contrato em condições que permitam sua continuidade.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 952, fixou a tese de que "
o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii)
não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
" (REsp 1.568.244/RJ).

No caso em tela, embora haja previsão contratual para o reajuste por faixa etária, não restou demonstrado, de plano, que o percentual aplicado não seja desarrazoado ou aleatório, capaz de onerar excessivamente o consumidor.

Quanto ao perigo de dano, este se mostra evidente, uma vez que a manutenção do reajuste questionado pode comprometer o acesso do agravado ao tratamento de saúde necessário, especialmente considerando sua condição de pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que demanda acompanhamento contínuo e multidisciplinar.

Por outro lado, não há risco de irreversibilidade da medida, pois, caso ao final se conclua pela legalidade do reajuste aplicado, a agravante poderá cobrar as diferenças devidas.

No que tange à alegação de que o prazo para cumprimento da obrigação seria exíguo e a multa diária desproporcional, entendo que o prazo de 5 dias úteis é razoável para que a operadora de plano de saúde promova os ajustes necessários em seu sistema, e a multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, não se mostra excessiva, considerando a natureza da obrigação e a capacidade econômica da agravante.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025